Tribunal: CARF
Processo: 10875.903286/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903286/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.302 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2007
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
MANTIDA.
Incumbe ao contribuinte comprovar o seu direito ao crédito pleiteado em
compensação. A crença de ter cumprido a legislação não basta, devendo ser o
crédito comprovado por meio documental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 169-170 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/RJO (fls. 150-153), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 3-6 e docs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903286/2008-15
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903286/2008-15

anexos), de forma a não reconhecer o direito creditório da Manifestante, mantendo, assim, a não
homologação da compensação pretendida.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 151, de forma a narrar os fatos ocorridos até a apresentação da MI.

Trata o processo de Declarações de Compensação, onde a interessada
pretende compensar débitos mediante aproveitamento de crédito de saldo negativo
de IRPJ, do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 91.231,39.
Em procedimentos informatizados, foi emitido Despacho Decisório no
811459236, fls. 140, não reconhecendo o direito creditório, e não homologando as
compensações.
De acordo com Decisão, a interessada informou na DCOMP que teria R$
91.231,39 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). No entanto, só foi
confirmado o montante de R$ 51.454,53, valor inferior ao IRPJ devido de R$
103.259,94. Portanto, não foi apurado saldo negativo disponível para compensação
dos débitos.
A ciência da decisão ocorreu em 05/01/2009.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 04/02/2009,
fls. 03/06, alegando, basicamente, que de acordo com a DIPJ/2003, possui Imposto
de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 194.491,33, suficiente para quitar o IRPJ
devido de R$ 103.259,94, e apurar saldo negativo de IRPJ no valor pleiteado de R$
91.231,39. Para comprovação, apresenta tabela com todos os valores retidos, e as
respectivas fontes pagadoras, e diversos documentos para fins de comprovação da
retenção.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
O fundamento da decisão estaria no fato de que faltou a comprovação, por parte da Contribuinte,
da existência de certeza e liquidez do crédito. De acordo com a decisão, a comprovação do IRRF
se daria pela apresentação dos comprovantes de retenção, fornecidos pela fonte pagadora. Além
disto, haveria incongruências como, por exemplo, o valor informado na DIPJ/2003, que seria de
R$ 54.109,22 e o valor que a Manifestante alegou, na Manifestação de Inconformidade, ter, que
seria de R$ 194.491,33. Assim, com base nas informações constantes na Ficha 43, não seria
possível afirmar que os rendimentos auferidos foram oferecidos à tributação.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903286/2008-15

II. Recurso voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) acredita ter seguido todas as normas
tributárias, utilizando apenas créditos de seu direito; b) o Despacho DRF/GUA/SEORT N°
33/2209, no processo n° 10875.720098/2009-26, comprovaria o crédito da Contribuinte;

5. Mérito, c) junta documentação abaixo indicada. Ao final requer a
procedência do Recurso, de forma que seja cancelado o débito fiscal.

6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903286/2008-15

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 167 – 24/05/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 168 – 23/06/16), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito aos créditos e comprovação
10. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente indica apenas dois argumentos: que
acredita ter cumprido as normas tributárias e que um despacho em outro processo comprovaria a
existência do crédito pleiteado.
11. Quanto ao primeiro argumento, apesar de poder ter a Requerente boa-fé em
seus atos e eventualmente acreditado que cumpriu todas as obrigações que lhe cabem no
requerimento de compensação, o mesmo não foi devidamente comprovado. Pelo contrário, a
autoridade fiscal não encontrou, conforme se percebe no Despacho Decisório (fls. 140 e 198),
comprovação de que a Recorrente teria direito à totalidade do crédito. No mesmo sentido a DRJ
também não identificou que a Contribuinte teria comprovado a existência de tal direito. Cabe
lembrar que a autoridade fiscal tem a obrigação de analisar a documentação que lhe é
apresentada, contudo, para que isto ocorra incumbe ao interessado que a apresente. Nos termos
do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito, o que não se constata quanto a este caso.
12. Quanto ao fato de um despacho de outro processo servir para comprovar a
existência do crédito objeto de discussão neste processo, aquele não ajuda, pelo contrário, a
intenção da Contribuinte demonstra que ela estava usando o mesmo crédito em duas DCOMPs
diferentes, sendo que ele não seria suficiente para compensar os débitos nos dois processos.
Como se percebe do extrato do processo, ele foi indeferido e arquivado.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.302 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903286/2008-15

13. As questões que se colocam são: e se este processo indicado tivesse sido
procedente, com a realização da compensação pleiteada, como ficaria o crédito pretendido aqui?
Existem outros processos em que a Contribuinte utilizou o mesmo crédito na tentativa de usá-lo
para compensação? Tais questões, dentre outras, não permitem que se forme convencimento no
sentido de que a Recorrente tenha direito ao crédito requerido. Assim, em não sendo apresentado
outros argumentos ou comprovações, entende-se que deve o Recurso ser julgado improcedente.

V. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
argumentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital